Tribunal: CARF
Processo: 12448.905861/2015-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.905861/2015-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.902 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
FRAGATA E ANTUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2017
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRAZO LEGAL DE TRINTA DIAS PARA
INTERPOSIÇÃO. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA
O contribuinte dispõe do prazo de trinta dias, contados da data da intimação,
para interposição de recurso voluntário, conforme dispõe o artigo 33 do
Decreto no 70.235/1972. O não cumprimento do aludido prazo impede o
conhecimento do recuso interposto em razão da sua intempestividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para transcrever o relatório
constante do acórdão de julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no
Rio de Janeiro (“DRJ/RJO”), o qual será complementado ao final:
Trata o presente processo do Per/Dcomp 37477.94035.070714.1.3.04-4447, fls. 99/105,
no qual o Interessado declara a quitação de débito(s) próprio(s) através de crédito de
“Pagamento Indevido ou a Maior” de IRPJ, conforme tabela abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.905861/2015-09
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.902 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.905861/2015-09

2. A compensação não foi homologada conforme Despacho Decisório-DD de fl. 106,
pois não havia saldo disponível no DARF relativo ao crédito indicado para quitação
integral do débito constante do perdcomp.
3. O interessado tomou ciência da decisão, via AR, em 10/06/2015 (fl. 111) e, em
10/07/2015, apresentou a Manifestação de Inconformidade-MI de fl. 03/05, e anexos de
fls. 06/114, alegando, em síntese, que:
· Entregou tempestivamente sua DCTF do mês de março de 2013, em 30/05/2013,
consignando débito do 4o trimestre de 2012 (IRPJ, cód. 2089 – lcro presumido) no
valor de R$ 263.929,70, divididos em 3 quotas (de R$ 87.976,56);
· Verificou, no entanto, ter pago tributo a maior no valor de R$ 59.948,02, pelo quê,
retificou o débito de R$ 263.929,70 para R$ 203.981,68 em 07/07/2014, mesma data
em que transmitiu a perdcomp (sendo aí que se deu o erro de fato);
· Requer o cancelamento do débito fiscal.
Em sessão de 24/07/2017, a DRJ/RJO julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo transcrita:
PERDCOMP. ALTERAÇÃO DE DCTF APÓS A CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. REDUÇÃO DE DÉBITO. FALTA DE LIQUIDEZ E CERTEZA.
Verificada a alteração da DCTF reduzindo o débito confessado, sem qualquer
apresentação de motivos e documentos probatórios, de se manter o despacho que não
homologou a compensação efetuada.
Segundo consta do voto relator (fls. 121/122 do e-processo):
5.1 Trata-se de compensação declarada em perdcomp, sobre o qual verificou se não
haver saldo no DARF utilizado para quitação de débito do contribuinte. Esse, por sua
vez, alegou em sua Manifestação de Inconformidade ter se equivocado no
preenchimento da DCTF, tendo alegado ter apurado imposto menor do que o recolhido
e ter efetuado a retificação em 07/07/2014, ou seja, antes de ter tomado ciência do
despacho decisório.
5.2 Compulsando DCTF constantes dos sistemas da RFB, verifiquei que as seguintes
informações sobre a DCTF relativa a dezembro/2012:
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.902 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.905861/2015-09

5.3 O débito a que se refere o contribuinte (IRPJ – cód. 2089) foi informado nos
seguintes valores, na ordem das 3 DCTF acima:
· R$ 87.976,56 (PA 4o TRIM/2012)
· R$ 263.929,70 (PA 4o TRIM/2012)
· R$ 203.981,68 (PA 4o TRIM/2012)
5.4 Compulsando a DIPJ do mesmo período, verifiquei que foi transmitida em
originalmente em 25/06/2013 e retificada em 03/07/2014, tendo o débito de IRPJ sido
apurado nos valores de R$ 202.681,24 e R$ 203.981,68, respectivamente.
5.5 De se evidenciar que, conforme previsão do art. 147, §1o, do CTN, “a retificação da
declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir
tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de
notificado o lançamento".
5.6 Note-se que, o valor do débito retificado encontrava-se em consonância com os
débitos apurados nos trimestres anteriores, na DIPJ, a saber: R$ 281.777,98, R$
291.296,05 e R$ 256.536,53, de modo que, apesar de as declarações terem sido
retificadas antes da ciência do DD, os motivos esclarecedores do erro verificado
encontram-se ausentes, assim, não vislumbro configuradas, na hipótese, as condições
suficientes e necessárias à satisfação da segurança e garantias à Fazenda Pública,
exigidas pelo art. 170 da Lei no 5.172/66 (CTN) [...]
Irresignado com a parcela de crédito não reconhecida, o contribuinte interpôs
então recurso voluntário alegando novamente que teria cometido um equívoco na apuração da
sua DCTF, o que teria sido retificado antes mesmo da ciência do despacho decisório denegatório,
razão pela qual a Receita Federal deveria ter levado a sua declaração retificadora e não a original
retificada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
O Recurso Voluntário não atende ao pressuposto de admissibilidade relativo a
tempestividade, uma vez que foi interposto após o prazo legal de 30 dias estabelecido pelo artigo
33 do Decreto no 70.235/1972:
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.902 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.905861/2015-09

Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Já o artigo 23, §2o, III, do Decreto no 70.235/1972 prevê:
§2° Considera-se feita a intimação:
[...]
III - se por meio eletrônico:
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no domicílio
tributário do sujeito passivo;
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na alínea a;
ou
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo;
In casu, o contribuinte recebeu em sua caixa postal a cópia do acórdão da
DRJ/RJO em 25/09/2017 (fls. 126 do e-processo) e como não o acessou em até quinze dias, teve
a reconhecida a ciência por decurso de prazo em 10/10/2017 (fls. 128 do e-processo):

Assim, o prazo fatal para interposição do recurso voluntário seria na data de
09/11/2017.
Sucede que o contribuinte somente veio a apresentar sua defesa na data de
11/07/2018, conforme visto abaixo (fls. 133 do e-processo):

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.902 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.905861/2015-09

Por todo o exposto constatando-se que o recurso não atende ao requisito da
tempestividade conforme acima demonstrado, voto no sentido de não conhecê-lo.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital